Tribunal: STF
Processo: MS 37732
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTO ATO OMISSIVO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal. Precedentes.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.